Tribunal: STF
Processo: ARE 1605477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORA APOSENTADA COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I . Caso em exame 1. Recurso inominado interposto por autarquia previdenciária contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de incorporação de gratificações de professora aposentada, com pagamento de valores retroativos. I I . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a incorporação das gratificações de atividade docente e de unidade escolar em seus proventos de aposentadoria, bem como se houve incidência de contribuição previdenciária sobre a verba. I I I . Razões de decidir 3. O Estado de Rondônia foi excluído do polo passivo por ilegitimidade, uma vez que a matéria discutida é de competência do IPERON. 4. Foi reconhecido o direito da autora à incorporação da gratificação de atividade docente, dada a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária sobre essa verba por mais de cinco anos. I V . Dispositivo e tese 5 . Recurso não provido . Tese de julgamento: "Gratificações de atividade docente e de unidade escolar apenas serão incorporadas aos proventos de aposentadoria se comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária sobre essas verbas por um período mínimo de cinco anos, conforme legislação pertinente."  Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 680/2012; Lei Complementar n . 432/2008 ; CPC , arts . 485 , VI , e 487 , I . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1148294/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 16/02/2016.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e 195, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente